Tribunal: TJDFT
Processo: 0710961-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710961-86.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EDER BASTOS DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. LAVAGEM DE DINHEIRO E OCULTAÇÃO DE BEM. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora seja admitida a retratação da confissão extrajudicial, de acordo com o art. 200 do CPP, eventual retratação não prejudica o convencimento do magistrado fundado no exame de todo o conjunto probatório, não sendo o silêncio do réu em audiência, ou a sua negativa de autoria, capaz de gerar sombra de dúvida que justifique a aplicação do princípio in dubio pro reo. 2. A consumação do crime de lavagem de dinheiro independe da condenação pela infração penal antecedente, bastando a indicação de sua origem ilícita. Jurisprudência do STJ. 3. Sendo o dolo o elemento subjetivo da conduta, deve ser aferido a partir das circunstâncias do caso concreto, porquanto não é possível ao julgador adentrar a psiqué do agente. A oferta de dinheiro para receber um bem em seu nome sem qualquer justificativa e sem a possibilidade de utilização do automóvel indica, de acordo com a experiência do homem médio, que deve haver ao menos suspeita de sua origem ilícita. 4. A fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa mostra-se plenamente adequada, pois o art. 59 do CP elenca 8 (oito) circunstâncias a serem avaliadas para a fixação da pena-base e, dessa forma, a exata proporção matemática para reprovar cada uma das circunstâncias que eventualmente exijam maior censura equivale a 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas abstratas. 5. Diante do uso de documento falso, foi necessária a realização de exame pericial de confronto facial para a identificação da real identidade do réu, não havendo falar em confissão espontânea quanto ao crime de falsa identidade, uma vez que o réu não praticou qualquer ato nesse sentido. 6. O réu não possui interesse recursal quanto ao pedido para recorrer em liberdade, uma vez que a sentença tratou da questão e lhe concedeu o referido benefício. 7. Recurso do primeiro réu conhecido e desprovido. Recurso do segundo réu conhecido em parte e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, argumentando que a pena deve ser aplicada abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010